Tribunal: TJMT
Processo: 1007153-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença de n. 1000811-96.2020.8.11.0021, manejada por AGROPECUÁRIA CAMARGO SOARES LTDA – ME, rejeitou as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo.
Para tanto, o agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça condenou o agravante, o BACEN e a União de forma solidária, de modo que é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições para compor o polo passivo da demanda.
Destaca que, em muitos casos, a dívida foi objeto de cessão à União, havendo possibilidade de se encontrar inscrita em dívida ativa, hipótese que implica a responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para a persecução do crédito, sendo este mais um motivo para o ingresso da União na lide.
Afirma que, ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88.
Pondera que, como a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva e, portanto, deve ser utilizado o índice de correção monetária aplicável aos débitos judiciais da Justiça Federal.
Aduz que os juros moratórios não são devidos no presente caso, em razão do agravante ter sido constituído em mora somente com a citação na presente ação de liquidação e, ainda que fossem devidos, eles só devem incidir a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, além da questão trazida à baila estar diretamente ligada ao exame de mérito do presente recurso, o agravante sequer demonstrou em suas razões recursais os pressupostos da tutela judicial requestada, limitando-se a afirmar que “o não consentimento do efeito suspensivo ao presente agravo acarretará um prejuízo financeiro à empresa/agravante”.
De outra feita, tendo em conta o porte financeiro da instituição financeira agravante, não vislumbro nenhum prejuízo irreversível que possa decorrer enquanto se aguarda o julgamento do recurso pelo Colegiado.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, tornem os autos conclusos para julgamento, tendo em conta que a parte agravada já apresentou a sua resposta.
Cumpra-se.